Tribunal: TJSP
Processo: 1010932-60.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1010932-60.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é embargante VALLE RECURSOS
HUMANOS TRABALHOS TEMPORARIOS LTDA ME, é embargado
REDIMPEX TRANSPORTES E ARMAZEM EM GERAL LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.953
Embargos de declaração no 1010932-60.2018.8.26.0564/50000
Comarca: São Bernardo do Campo
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Embargante: Valle Recursos Humanos Trabalhos Temporários Ltda.
- ME
Embargada: Redimpex Transportes e Armazém em Geral Ltda.
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas à existência de omissão Inocorrência,
porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo
inconformismo com o resultado do julgamento
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 332/340 que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao apelo interposto pela ora
embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso, na medida
em que a requerida descumpriu o contrato pactuado entre as
partes, ao não repassar ao trabalhador temporário o valor a que
faria jus.
Manifestação da parte contrária às fls. 08/10,
pugnando pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a
correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
Constou do julgado que se tratava de ação
regressiva de reparação de danos proposta pela ora embargante,
empresa prestadora contratada, em face de empresa contratante,
que obteve correta sentença de parcial procedência.
Aduziu a embargante que a ré deveria ser
responsabilizada por todos os valores despendidos com a
condenação que lhe foi imposta pela Justiça do Trabalho,
envolvendo verbas devidas ao seu funcionário.
No entanto, o V. Acórdão se manteve claro
quando fundamentou que a Justiça laboral impôs a obrigação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
caráter solidário a ambas as partes e outra terceira empresa,
mostrando-se correta a condenação da ré/embargada apenas na
quota-parte que lhe coube, de 1/3, nos termos do art. 283, do
Código Civil.
Isto porque a Justiça trabalhista reconheceu a
atuação
fraudulenta
das
três
empresas
quando
da
contratação do empregado.
Extraiu-se da sentença trabalhista de fls. 53/60 e
do V. Acórdão de fls. 96/109 que as três empresas foram
condenadas solidariamente a pagarem verbas trabalhistas
envolvendo o funcionário, a abranger horas extras, intervalo
interjornadas, além dos reflexos e indenização por danos
morais.
Ou seja, a condenação na Justiça laboral se deu
porque as empresas atuaram mediante fraude na contratação
temporária do empregado, e reconheceu a nulidade do contrato
temporário, ante a ausência de prova quanto ao aludido caráter
transitório.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses da
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação via embargos de declaração: “Os
embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do
parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a.
Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, anote-se que, por ora, não restou
caracterizada a prática de litigância de má-fé por parte da
embargante, mas nova oposição de embargos será tida como de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
caráter protelatório, ao que serão aplicadas as penalidades
cabíveis.
Face ao exposto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica